Tribunal: STF
Processo: RE 570680
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-28
Data de publicação: 2009-10-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. 
   ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO 
   PRESIDENTRE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA À 
   CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA CUJOS 
   LIMITES ENCONTRAM-SE ESTABELECIDOS EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   DESPROVIDO.
I - É compatível com a Carta Magna a norma 
   infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder 
   Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do 
   Imposto de Exportação.
II - Competência que não é privativa do 
   Presidente da República.
III - Inocorrência de ofensa aos arts. 
   84, caput, IV e parágrafo único, e 153, § 1º, da Constituição 
   Federal ou ao princípio de reserva legal. Precedentes.
IV - 
   Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior 
   - CAMEX, que se circunscreve ao disposto no Decreto-Lei 
   1.578/1977 e às demais normas regulamentares.
V - Recurso 
   extraordinário conhecido e desprovido.